Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-34.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013991-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANILO PEREIRA BORGES - CPF: 049.600.211-28 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C DESBLOQUEIO DE VALORES BANCÁRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO OPERADA DE FORMA AUTOMÁTICA, ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ALTERAÇÃO/BAIXA DE REGISTRO DE GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – CONSUMIDOR DEMANDADO EM AÇÃO EXECUTIVA PELO CONDOMÍNIO – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS – NEXO DE CAUSALIDADE DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONSTRUTORA, QUE NÃO PROCEDEU COM A ALTERAÇÃO NA MATRÍCULA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – REEMBOLSO DE VALORES DEVIDO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE ARBITRADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui falha na prestação dos serviços por parte da construtora que, diante da rescisão automática do contrato de compra e venda do imóvel na planta, não providencia a alteração/baixa no registro da matrícula do imóvel para retirada do nome do antigo comprador.

“As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até à entrega do imóvel ao adquirente.” (AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017).

O valor pago indevidamente deverá ser restituído na forma simples, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da demandada.

Enseja reparação por dano moral ao consumidor que é demandado em ação executiva de forma indevida pela falha nos serviços prestados pela construtora, tendo valores constritos em conta bancária por obrigação que não lhe pertence.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Título c/c Desbloqueio de Valores Bancários c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1013991-34.2023.8.11.0003, movida em seu desfavor por DANILO PEREIRA BORGES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados ao autor, além do reembolso dos valores que foram bloqueados/retirados da sua conta bancária, em dobro, e das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. (Id. 207817901).

Em suas razões, de Id. 207817902, a apelante sustenta, inicialmente, que não detém ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação porque o bloqueio de valores nas contas bancárias do apelado decorreu de penhora judicial deferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003470-38.2020.8.11.0002, movida pelo Condomínio Residencial Parque Chapada do Horizonte, contra o real proprietário do imóvel, da qual não fez parte.

Consigna que eventual objeção do apelado deveria ter sido suscitada nos autos da execução e não por meio de uma nova ação, proposta com o nítido escopo ardiloso de reparar prejuízo decorrente da própria inércia.

Quanto ao mérito, registra que o apelado tornou-se inadimplente em relação ao contrato de compra e venda do imóvel
sub judice
, razão pela qual não houve a entrega das chaves da unidade residencial, sendo, à época, notificado para regularizar sua situação financeira, mas nenhuma providência adotou.

Salienta que não pode ser condenada a restituir valores penhorados no curso de uma ação judicial da qual não fez parte e que não pode subsistir a repetição de indébito diante da ausência de cobrança indevida. Assevera, ainda, que somente pode ser determinada a restituição em dobro quando constatada cabalmente a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em tela. Em seguida, refuta a ocorrência do dano moral.

Requer a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. De forma sucessiva, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Caso não seja esse o entendimento, requer a redução dos danos morais e que a restituição se dê na forma simples.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 207817907, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda em que o autor/apelado requer a reparação dos danos morais e materiais, aduzindo que houve falha na prestação dos serviços da construtora ré/apelante.

Aduz na inicial que no ano de 2015 fez uma aquisição de Apartamento 2 QUARTOS n° 205 BLOCO B PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE situado à, RUA GOIÁS, 525 do Bairro NOVA VÁRZEA GRANDE na cidade de Várzea Grande - MT perante a construtora demandada, com o preço ajustado em R$ 137.733,00 (Cento e Trinta e Sete Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais) nas condições de pagamento descritas no contrato por meio de financiamento.

Afirma que chegou a pagar alguns meses, mas os valores das parcelas foram diferentes dos ajustados, razão pela qual desistiu da aquisição. Assevera que o imóvel foi vendido pela construtora para outra pessoa, antes mesmo de lhe serem entregues as chaves.

Sustenta que foi demandado numa ação de execução por taxas condominiais incidentes sobre o aludido imóvel, tendo valores bloqueados em sua conta bancária para quitação de débitos que não lhe pertenciam.

Defende que os prejuízos materiais e morais suportados são provenientes da falha na prestação dos serviços da construtora ré, que não deu baixa no seu nome no registro da matrícula do imóvel após a venda do apartamento para outro comprador e por tal razão foi demandado de forma indevida para o pagamento das taxas de condomínio.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

De rigor afastar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

Isto porque, segundo a teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como é o caso da legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma em sua petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

No caso, o autor deduziu suas pretensões contra a construtora, ora apelante, por entender que houve falha na prestação dos serviços quanto à baixa de seu nome no registro da matrícula do imóvel, após a rescisão do contrato de compra e venda. Apresentou juntamente com sua inicial documentação suficientemente coesa para constituir, ao menos em tese, a legitimidade passiva da requerida para responder aos termos da demanda.

Além disso, a apuração de eventual responsabilidade da ré é questão atinente ao mérito da causa, que será oportunamente analisada.

Portanto, de rigor o afastamento da tese de ilegitimidade passiva.

DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

Ab initio
, imperioso destacar que a relação em análise evidentemente possui subsunção aos ditames da legislação consumerista, bastando a leitura do art. 2º da Lei nº 8.078/90 para se concluir pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Neste sentido, a lide deve ser analisada sob os ditames da legislação consumerista, sendo imperioso o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos fornecedores por eventuais danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, art. 25º, parágrafo 1º, e art. 34º, do CDC), bem como da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Pelo que se tem dos autos, resta incontroverso que as partes celebraram um contrato de compra e venda de unidade habitacional; que, no entanto, o autor (comprador) se tornou inadimplente com o contrato e, por este motivo, as chaves não foram entregues ao requerente, conforme notificação datada de 26.04.2016 (Id. 207815445 - Pág. 4), sendo o contrato rescindido automaticamente, conforme disposto na Cláusula Sétima, letra “a”, Id. 207815435 - Pág. 10/11.

Do mesmo modo, a construtora não teceu qualquer tese defensiva acerca da imputação de falha na prestação dos seus serviços por não ter, diante da rescisão do contrato e da não entrega das chaves em 2016, providenciado a baixa/alteração da titularidade da matrícula do imóvel até o ano de 2020, conforme comprovado pelo documento acostado ao Id. 207815436 - Pág. 12/18.

Assim, devidamente comprovado nos autos que diante da inércia da demandada/apelante o autor foi alvo de cobrança indevida de taxas condominiais, em ação de execução manejada pelo RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE e teve valores bloqueados em sua conta bancária para quitação de débitos que não lhe pertenciam, evidente, pois, os pressupostos autorizadores do dever de indenizar, quais sejam, o ato ilícito, nexo causal e os danos daí provenientes.

Em relação aos valores referentes às taxas de condomínio

do imóvel, se não houve a entrega das chaves e a imissão na posse, que o consumidor não tem responsabilidade em custear tais encargos, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo
.

O comprador somente poderia ser responsabilizado a arcar com estes encargos com efetiva entrega das chaves.

Assim, tratando-se de encargos anteriores, a responsabilidade recai sobre a construtora, portanto, a sentença merece ser mantida no ponto em que determinou o reembolso dos valores que foram bloqueados/retirados da conta bancária do autor e serviram para quitação do débito condominial, que era de responsabilidade da construtora.

De outra parte, o pedido da apelante para que os valores sejam restituídos de forma simples, merece ser acolhido.

Isso porque é assente na jurisprudência o entendimento de que para a restituição do indébito em dobro deve estar devidamente comprovada a má-fé do credor.

No caso dos autos, não é possível concluir que houve má-fé na conduta da construtora, razão pela qual a devolução dos valores deverá ser feita de forma simples, merecendo reforma a sentença no ponto.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PÉS E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 29/10/2019, grifou-se).

Quanto aos danos morais, não se olvide que, em regra, o mero inadimplemento contratual não é capaz de ensejar reparação.

Entretanto, como bem fundamentado pelo MM. Juízo
a quo,
o bloqueio judicial realizado indevidamente nas contas bancárias do autor, por negligência da construtora, é situação que extrapola o mero dissabor, caracterizando o dano moral a ser indenizado.

Ora, o consumidor foi demandado em ação executiva de forma indevida pela falha nos serviços prestados pela construtora, razão pela qual deve ser reparado moralmente em decorrência dos valores constritos em sua conta bancária, por obrigação que não lhe pertencia.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL - DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - Conforme entendimento da jurisprudência, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até à entrega do imóvel ao adquirente (precedentes) ( AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017) - A cobrança indevida de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves constitui em ato ilícito praticado pela construtora, que mesmo sabedora do débito anterior à aquisição do imóvel, tenta se desvencilhar de sua obrigação, enseja o pagamento de indenização por dano moral, na medida em que frustra a expectativa em relação à propriedade do imóvel, expõe o adquirente diante dos vizinhos por obrigação que não era a eles pertencente, causando-lhes ainda o transtorno de sofrer ação judicial em que foram condenados - A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor.” (TJ-MG - AC: 50016981220198130079, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/04/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023).

No que se refere à quantificação, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Nesse particular, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e indubitavelmente não causará enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal, em casos análogos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que o reembolso dos valores seja de forma simples.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024